Tribunal: TJBA
Processo: 8050452-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050452-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO, ANDREA TATTINI ROSA

AGRAVADO: ANTONIO ALDO SILVA

Advogado(s)
:
JOSE AURELIO FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução frustrada. Pedido de arresto de bens indeferido. Inviabilidade da medida sem demonstração de conduta dolosa ou risco concreto de dilapidação patrimonial. Incidência do art. 921, III, do CPC. Provimento CGJ 04/2013. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto formulado após tentativas frustradas de citação do executado em ação de execução. O juízo de origem considerou aplicável a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, ou a extinção com expedição de certidão de crédito, conforme Provimento CGJ 04/2013, entendendo inadequada a adoção de medida constritiva sem a prévia citação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em definir se é cabível o arresto online de bens do executado não citado, com fundamento no art. 830 do CPC, diante da mera frustração de tentativas de citação, sem comprovação de conduta dolosa ou risco iminente de dilapidação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC exige, além da frustração da citação, a demonstração de indícios concretos de que o devedor esteja ocultando bens ou se furtando intencionalmente ao alcance da jurisdição para legitimar o arresto de bens.

4. A jurisprudência do STJ, em precedente de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira (REsp 1.370.687/MG), estabelece que o arresto executivo demanda prova de fraude ou ocultação deliberada, não bastando a simples ausência de citação.

5. A jurisprudência, em caso análogo, reafirma que a constrição patrimonial depende da demonstração de risco efetivo ao resultado útil do processo, o que não se presume antes da citação válida do devedor.

6. O art. 921, III, do CPC prevê a suspensão da execução diante da não localização do devedor, e o Provimento CGJ 04/2013 viabiliza a extinção do feito com emissão de certidão de crédito, assegurando ao exequente mecanismos de preservação de seu direito sem necessidade de nova propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8050452-86.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

e agravad
o

ANTONIO ALDO SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.